Tribunal: STF
Processo: ARE 1423943
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO QUITADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS A MAIOR. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo – DER/SP com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “APELAÇÃO — Ação de cobrança ajuizada pelo DER — Pretensão de devolução de valores supostamente depositados a maior em precatório — Sentença de procedência — Irresignação da parte ré — Preliminar de cerceamento do direito de defesa — Existência de provas que instruíram o processo, suficientes para o deslinde do feito — Questão em debate eminentemente de direito — Adequado, portanto, o julgamento antecipado de mérito da demanda (art. 355, I, CPC/15) — Mérito — Inocorrência de prescrição — O termo inicial do prazo prescricional tem início, em regra, com a data do depósito da última parcela — No entanto, no caso dos autos, houve o requerimento de devolução dos valores pagos a maior — Não houve inércia do DER pelo prazo de 5 (cinco) anos — Mostra-se impossível acolher a pretensão de restituição de valores pagos a maior, em razão do indevido acréscimo de juros moratórios durante o pagamento das parcelas do precatório — Questão que restou acobertada pela coisa julgada — Estabilidade e segurança das relações jurídicas previstas em normas constitucionais e legais — Precedentes desta Corte de Justiça — Matéria debatida no IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000 (Tema n. 34) deste TJ ainda pendente de julgamento e sem que tenha havido determinação de suspensão dos processos — Reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes — Provimento do recurso interposto” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).  



    2. No recurso extraordinário, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17. 



    Sustenta que “o que se pretende discutir no presente recurso é a possibilidade de se afastar o direito de o DER ser ressarcido pelo pagamento indevido de juros de mora em razão da aplicação do art. 78 do ADCT e art. 100, 
§ 12º, da CF/88 sob o argumento de que isso violaria a segurança jurídica, embora não tenha havido a prescrição da pretensão do DER” (fl. 6, e-doc. 12).



    Anota que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, não há que se falar em pretensão pelo reexame do conjunto fático-probatório, afastando-se qualquer alegação de óbice na Súmula 279 do STF (...) qualquer alegação de óbice nas Súmulas 280 ou 636 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 12).



    Anota que “o caráter indevido da incidência dos juros de mora se dá pelo fato de que o parcelamento do precatório se deu com base em autorização constitucional (art. 78 do ADCT), não existindo mora por parte do Estado capaz de justificar a incidência de juros dessa natureza” (fl. 8, e-doc. 12).



    Ressalta que “não há, tampouco, que se falar em violação à coisa julgada, pois a incidência dos juros em continuação não constam do título executivo judicial, tendo como fundamento decisões do tribunal acerca do processamento e pagamento de precatório, desprovidas de caráter jurisdicional, nos termos do que dispõe a Súmula 311 do STJ” (fl. 13, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático” (fl. 1, e-doc. 14).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, São Paulo relata “trata[r]-se de precatório não alimentar cujo pagamento foi parcelado na forma do art. 78 do ADCT da Constituição Federal, sendo a última parcela paga em novembro de 2011” (fl. 2, e-doc. 16).



    Assinala que “o pagamento a maior se deu pela não observância do que dispõe o art. 78 do ADCT c/c art. 100, § 12º, da CF/88 que exclui a incidência de juros de mora nas parcelas de pagamento do requisitório” (fl. 2, e-doc. 16).



    Insiste que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, é insubsistente o fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 do STF” (fl. 7, e-doc. 16). 



    Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 16).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No caso em exame, o Tribunal de origem não determinou o pagamento de crédito de precatório em contrariedade à Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal. Limitou-se a julgar improcedente a ação de ressarcimento ajuizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo – DER/SP contra a Riper Construções e Comércio Ltda., com base no inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e no art. 4º do Código de Processo Civil:



    “(...) Compulsando-se os autos, verifica-se que a última parcela do precatório fora, de fato, depositada em 29.12.2008 (fl. 325). Na sequência, portanto, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos contado a partir do último depósito, o DER protocolou petição 
(fls. 404/412 em 12.12.2011) requerendo a devolução de valor pago a maior (...)



    Apesar de não se ter reconhecido o cerceamento do direito de defesa e a prescrição, no mérito, a pretensão do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo não comporta procedência.



    Por meio dos documentos juntados aos autos, depreende-se que a ré Riper Construções e Comércio Ltda. ajuizou, no ano de 1988 
(fls. 23/28), ação de cobrança contra o DER, a qual teve seus pedidos julgados improcedentes em primeiro grau de jurisdição (fls. 36/40), mas reapreciados por este Tribunal (fls. 41/45), que os julgou procedentes. Com o trânsito em julgado do processo de conhecimento (fl. 110 em fevereiro de 2001), deu-se início ao procedimento de liquidação do débito.



    De todo modo, o que releva destacar é que transcorridos quase 30 (trinta) anos desde o trânsito em julgado do processo de conhecimento, o DER ajuizou ação pelo procedimento ordinário buscando a repetição do indébito, mas com base em entendimentos jurisprudenciais muito mais recentes que o próprio título executivo ou que os pagamentos verificados.



    A toda evidência, as teses genéricas de recálculo de dívida suscitadas pelo ente público não podem ser admitidas, ainda mais após o decurso de mais de mais de 30 anos desde a propositura da ação de conhecimento originária e sucessivas emendas constitucionais que versaram sobre o tema dos precatórios.



    Deve, por este motivo, prevalecer o respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, todos decorrentes do princípio maior da segurança jurídica, assim como o princípio da celeridade e da duração razoável, positivados na Constituição Federal e no CPC/2015: ‘XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;’ ‘Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.’



    Entendimento contrário implicaria em risco de eternização do feito e de desconsideração da função conferida ao Poder Judiciário de pacificação social e de resolução de conflitos entre os cidadãos, ainda mais pelo fato de que as questões suscitadas pelo DER eram controvertidas à época da formação do título e dos pagamentos realizados” (fls. 5-8, e-doc. 8).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.017.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 13.11.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(RE n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).  



    Na espécie, não se há cogitar de aplicação da Súmula Vinculante n. 17, pois a tese do enunciado no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009), não guarda similitude com o caso concreto. Nesse o precatório já foi integralmente pago.



    Tem-se em trecho do voto do Ministro Luiz Fux, Relator, proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.184.760, da Primeira Turma: 



    “Ademais, não prospera a alegação de aplicação retroativa da Súmula Vinculante 17 a precatório expedido antes de sua edição, uma vez que a referida súmula espelha apenas a jurisprudência pacífica desta Corte existente antes mesmo da edição da Emenda Constitucional 62/2009” (DJe 12.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de março de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora